Tribunal: STF
Processo: HC 231924
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 813.508/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente.



    2. Hipótese em que não há nulidade no indeferimento da prova pericial, dada a ausência de dúvidas acerca da sanidade mental do paciente ao tempo do cometimento do delito.



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 4, p. 2).



    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que:



    “[...] demonstrou perante o Juízo de 1º grau a imprescindibilidade da instauração do incidente. Entretanto, como vimos, o pleiteado restou indeferido.



    8. Ora, a defesa entende ser imprescindível a instauração do incidente, e se trata de direito da defesa em produzir provas que entender pertinentes.



    9. Conforme demonstrado nos autos principais, o Paciente foi internado na Instituição HelpPrime, eis que diagnosticado com uma doença – CID 10: F19.2 – advinda pelo uso de álcool ou abuso de substancias psicoativas.



    10. Observa-se pela declaração médica abaixo colacionada, que RICARDO foi acompanhado por equipe multidisciplinar e lhe fora recomendada sua permanência ao tratamento ‘em regime fechado sob observação clínica e dos profissionais’ da comunidade terapêutica.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Argumenta, nesse contexto, que existe “possível existência de anomalia psíquica capaz de afetar a capacidade cognitiva e volitiva do acusado na ocasião da apuração dos fatos aqui apurados”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Sustenta, por conseguinte, que, “havendo, ao menos, indícios que demonstrem ser o acusado portador de doença psíquica, necessária a realização do exame a fim de se averiguar a integridade mental do acusado, observando-se o disposto no art. 149 do CPP e art. 26, do CP”. (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Requer, ao final, liminarmente, que seja “[...] determinada a instauração do incidente de insanidade mental, pois restou demonstrado que se trata de agente que sofre de transtornos mentais, devidamente demonstrado, sob pena de cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF/88)”. (doc. eletrônico 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos que demonstram a legalidade do indeferimento da realização do incidente de insanidade mental postulado pela defesa:



    “[...]



    Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. Na decisão atacada, registrei o seguinte (fls. 82-86, grifos no original):



    A defesa busca que seja determinada a instauração de incidente de insanidade mental, ao argumento, em síntese, de que o paciente sofre de transtornos mentais, ocasionados, principalmente, pelo uso excessivo de álcool e substâncias psicoativas.



    [...]



    O pedido de instauração de incidente de sanidade mental foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau e mantido pela Corte de origem, nos seguintes termos (fls. 15-20, grifei):



    1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Ricardo Emidio Pereira, sob o argumento de que o paciente (denunciado por estelionato - fls. 61/2 do processo principal) sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã nos autos do Processo nº 1500108-52.2021.8.26.0637, consistente no indeferimento de pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental.



    [...]



    3. A instauração de Incidente de Insanidade Mental visando à apuração da higidez psíquica de Ricardo Emidio foi inicialmente requerida pela d. Defesa no dia 27 de janeiro do ano em curso em razão de ‘possível existência de anomalia psíquica capaz de afetar a capacidade cognitiva e volitiva do acusado na ocasião da apuração dos fatos aqui apurados’ (fls. 40/5).



    Sobreveio a seguinte deliberação do E. Juízo a quo:



    ‘... No que diz respeito ao pedido da Defesa de instauração de incidente de insanidade mental, em que pese o alegado, indefiro, por ora, a submissão do réu à perícia pleiteada, tendo em vista não se tratar de questão prejudicial de mérito, bem como, não denotar a interrupção do andamento do feito. Por fim, esclareço que a análise de eventual realização de incidente será feita em momento apropriado em audiência de instrução e julgamento designada à fls. 147/148, após contato com o acusado’ (fls. 47).



    Contrafeita, a d. Defesa renovou a pretensão em sede de Habeas Corpus (de nº 2014353-11.2023.8.26.0000), tendo esta DD. Câmara Criminal concedido em parte a ordem ‘a fim de determinar que os argumentos contidos na petição encartada a fls. 158/62 do processo correlato a este writ, apresentados por Ricardo Emidio Pereira ao ilustre Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã, sejam apreciados pelo nobre Magistrado no prazo de 15 (quinze) dias’.



    Na sequência, o digno Julgador monocrático assim rejeitou a aspiração defensiva:



    ‘Em cumprimento ao determinado pelo E. Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 2014353-11.2023.8.26.0000, a seguir, passo a apreciar a petição encartada às fls. 158/162.



    Cuida-se de pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela combativa Defesa em favor do acusado RICARDO EMÍDIO PEREIRA, alegando, em apertada síntese, haver indícios mínimos que indicam ser o acusado portador de transtornos psíquicos, apresentando, para tanto, declaração médica acostada as fls. 163. 



    Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente (fls. 169).



    É o relatório.



    Decido.



    Em que pesem os argumentos da Defesa, bem como a concordância Ministerial, o pedido não merece acolhimento.



    Compulsando os autos, observo nos termos da declaração de fls. 163 que o acusado esteve sob tratamento terapêutico em 04/09/2022. Verifico que os atos imputados na presente ação são relacionados ao ano de 2020 (Obs. do subscritor: por evidente equívoco constou ‘2020’ ao invés de 2017).



    Em que pese à alegação da Ilustre Defesa, entendo que não há nos autos demonstração ao menos indiciária de circunstância capaz de reduzir a capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado, não obstante a certificação de doença encontrada às fls. 163.



    Observo, por oportuno, que tal documentação não traz em si maiores esclarecimentos no tocante a estágio da doença, inicio de problemas relacionados ao uso ou abuso de substâncias psicoativas, motivo pelo qual ele não é hábil a fundamentar deferimento do pedido defensivo.



    Diante desse panorama, por não vislumbrar, ao menos indiciariamente, indicativos de redução de capacidade de entendimento, indefiro o requerimento defensivo de fls. 158/162’ (fls. 12/3).



    4. Pois bem.



    A alegação, por parte dos d. impetrantes, no sentido de que Ricardo Emidio fora diagnosticado com ’transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência’ (CID 10: F19.2), não bastava mesmo para justificar a realização do exame postulado.



    Isso porque o relatório médico apresentado para escorar tal argumento foi firmado em 08 de setembro de 2022, ou seja, praticamente cinco anos depois dos fatos em apuração, constando de seu conteúdo somente que o suplicante ‘encontra-se internado nessa instituição (...), cujo objetivo é o tratamento para pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool ou abuso de substâncias psicoativas (...), desde a data de 04/09/2022’ (fls. 15).



    Era de mister a presença de indícios consistentes evidenciando que o paciente, no momento da ação delituosa (perpetrada em 2017, gize-se), encontrava-se mentalmente desorientado, implicando no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    Todavia, como bem salientou o emérito Magistrado a quo, em nenhum momento foram compilados aos autos elementos que colocassem em dúvida a higidez mental do paciente quando do evento punível.



    Destarte, a dispensa do Incidente de Insanidade Mental realmente exsurgia como medida acertada, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal.



    Vê-se, a partir dos trechos destacados da transcrição, que a Corte estadual entendeu ser descabida a instauração do incidente porque o laudo médico apresentado não se refere à época dos fatos, mas data de cinco anos depois do suposto estelionato praticado, de maneira que não configurada dúvida razoável apta a determinar a instauração do exame pericial.



    Convém anotar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a implementação do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado’ (HC n. 321.508/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 3/8/2015).



    Nos termos do art. 149 do CPP, quando pairar dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento das partes, seja este submetido a exame médico-legal. Na hipótese, a realização do exame foi indeferida, dada a ausência de dúvidas acerca da sanidade mental do acusado quando do evento punível.



    Nesse contexto, não há falar em nulidade por falta de realização de prova pericial, pois, além de não ser obrigatória sua realização e, portanto, não ter havido descumprimento do art. 149 do CPP, não houve, no curso do processo, sinais indicativos de inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal do paciente ao tempo do cometimento do delito.



    Assim, observo que o pleito defensivo foi indeferido pelas instâncias antecedentes, em conformidade com a jurisprudência sobre o tema. Deveras: ‘a instauração de incidente de insanidade mental só se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado’ (AgRg no AREsp n. 186.344/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/4/2014).



    [...]



    Por certo, ‘a implementação do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado’ (HC n. 321.508/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 3/8/2015).



    Na hipótese, não constato nulidade por falta de realização da prova pericial, porquanto a feitura do exame foi indeferida com fulcro na ausência de dúvidas acerca da sanidade mental do paciente ao tempo do cometimento do delito.



    Desse modo, com base nas orientações firmadas por este Tribunal Superior, verifico ser idônea a fundamentação para o indeferimento do incidente em comento.” (doc. eletrônico 4, pp. 3-4; grifos no original).



    Vê-se que o Magistrado de primeiro grau muito bem salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que ele encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    Com efeito, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001).



    Com a mesma compreensão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESERÇÃO. […] 2. QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PERÍCIA NEUROPSIQUIÁTRICA PARA CONSTATAR A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    […] 2. Alegada necessidade de realização de perícia neuropsiquiátrica. Instauração de incidente de insanidade mental afastada pelo Superior Tribunal Militar com base nas provas e nos fatos cuidados no processo. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.” (HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ‘Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa’ (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que ‘não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do ora paciente’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 170.122 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/9/2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido.



    1. Conforme o entendimento da Corte, ‘o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso’ (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20).



    2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso.



    3. Agravo regimental não provido.” (HC 206.266 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022).



    “AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante” (HC 88.177/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 12/2/2010).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO JULGAMENTO EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 149 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES – PLEITO QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 108.925/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 3/2/2014).



    Além disso, é de considerar-se legítima a atuação daquela autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    Nesse sentido: HC 171.460/SP, redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/5/2021; RHC 150.703/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/6/2019; RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2023; HC 131.941/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/9/2016; RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021.



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator